Tribunal: TJES
Processo: 5001616-18.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001616-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: SEBASTIAO ABEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). VALOR E TETO MANTIDOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a imediata restituição de veículo ao agravado, no prazo de 24 horas, livre de ônus, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00.

2. O banco agravante alega a exiguidade do prazo, o valor excessivo da multa e a nulidade desta em razão da ausência de sua intimação pessoal, invocando a Súmula 410 do STJ.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 24 horas para restituição do bem é razoável e se a exigibilidade da multa diária depende da prévia intimação pessoal da instituição financeira.

III. Razões de Decidir

4. O prazo de 24 horas para a devolução do veículo não é desarrazoado, considerando a estrutura logística do banco, a localização do bem em comarca contígua e a existência de decisão anterior determinando a restituição imediata.

5. O valor da multa diária e seu teto revelam-se proporcionais à capacidade econômica da instituição e à natureza do bem jurídico, não configurando enriquecimento sem causa.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 410, a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, não sendo suprida pela intimação do advogado via sistema eletrônico.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Tese de julgamento: "1. É razoável o prazo de 24 horas para restituição de veículo quando a instituição financeira dispõe de meios logísticos para o cumprimento imediato da ordem. 2. A incidência de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
SEBASTIÃO ABEL DE OLIVEIRA,
determinou que a instituição financeira procedesse à imediata restituição do veículo TOYOTA ETIOS SEDAN, placa PPB4H25, ao agravado, livre de quaisquer ônus (custas de pátio e guincho). Para o cumprimento da obrigação de fazer, o magistrado fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, em síntese:
i)
A exiguidade do prazo de 24 horas para o cumprimento da obrigação, dada a complexidade administrativa da restituição;
ii)
O valor excessivo da multa diária fixada, o que ensejaria o enriquecimento sem causa da parte contrária;
iii)
A nulidade da multa em razão da ausência de intimação pessoal da instituição financeira, em descumprimento ao teor da Súmula 410 do STJ.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, sob o fundamento de que não restou configurado o risco de dano irreparável iminente.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001616-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: SEBASTIAO ABEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
SEBASTIÃO ABEL DE OLIVEIRA,
determinou que a instituição financeira procedesse à imediata restituição do veículo TOYOTA ETIOS SEDAN, placa PPB4H25, ao agravado, livre de quaisquer ônus (custas de pátio e guincho). Para o cumprimento da obrigação de fazer, o magistrado fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, em síntese:
i)
A exiguidade do prazo de 24 horas para o cumprimento da obrigação, dada a complexidade administrativa da restituição;
ii)
O valor excessivo da multa diária fixada, o que ensejaria o enriquecimento sem causa da parte contrária;
iii)
A nulidade da multa em razão da ausência de intimação pessoal da instituição financeira, em descumprimento ao teor da Súmula 410 do STJ.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, sob o fundamento de que não restou configurado o risco de dano irreparável iminente.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise da razoabilidade do prazo assinalado para a restituição do bem e da legalidade da multa cominatória arbitrada.

O agravante insurge-se contra o prazo de 24 horas. Contudo, observo que a ordem de devolução do veículo decorre de decisão monocrática anterior deste Tribunal que utilizou o vocábulo imediata restituição.

Considerando que o banco dispõe de estrutura logística profissional e que o veículo encontra-se depositado em comarca contígua (Cariacica/ES), o prazo de 24 horas fixado pelo juízo
a quo
para dar efetividade ao comando desta Superior Instância não se mostra desarrazoado. A dilação pretendida premiaria a inércia do banco em cumprir uma decisão proferida meses antes.

Quanto ao valor da multa (R$ 1.000,00/dia), entendo que o montante é proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e à natureza do bem jurídico tutelado (mobilidade de pessoa idosa). O teto de R$ 30.000,00 impede o alegado enriquecimento sem causa.

Acerca da necessidade de intimação pessoal entendo que

assiste razão parcial ao agravante. Digo isso porque a despeito do avanço do processo eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a vigência da Súmula 410, a qual estabelece que
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Embora a intimação do advogado pelo sistema PJe seja válida para os atos processuais ordinários, a exigibilidade da sanção pecuniária decorrente de obrigação de fazer específica exige que a própria parte seja cientificada pessoalmente do comando judicial.

Portanto, a decisão deve ser reformada apenas para condicionar o início da fluência da multa diária à prévia e regular intimação pessoal do Banco Votorantim S.A.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a incidência e a fluência da multa diária fixada fiquem condicionadas à prévia intimação pessoal da instituição financeira agravante para o cumprimento da obrigação de fazer (restituição do bem), mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto ao prazo de 24 horas (contado da intimação pessoal) e ao valor das astreintes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)